Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257 STJ. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. PERDA TOTAL DA MOBILIDADE DO TORNOZELO ESQUERDO. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. PERDA PARCIAL DA MOBILIDADE DO JOELHO DIREITO E DA FUNÇÃO DO PÉ ESQUERDO. DEBILIDADES PERMANENTES PARCIAIS INCOMPLETAS. PERDAS DE REPERCUSSÃO INTENSA. LEI No 6.194/1974, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.945/2009. PAGAMENTO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. O atraso no pagamento do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, conforme dispõe a Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, que não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. Tratando-se de perda total da mobilidade do tornozelo esquerdo, a indenização devida corresponde a 25% do montante integral previsto no inciso II, do artigo 3o, da Lei no 6.194/74 (R$13.500,00), nos termos do §1o, inciso I, do citado dispositivo legal. O artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.945/2009, determina que, em se cuidando de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I, desse mesmo parágrafo, procedendo, em seguida, à redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão da respectiva perda. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o, do artigo 5o, da Lei no 6.194/74, com a redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. Em caso de deferimento do pedido de indenização, tendo o valor requerido sido delimitado em observância à gravidade das lesões sofridas, em respeito à sistemática instituída pela Lei no 6.194/74, caracteriza-se a sucumbência recíproca, com as despesas sendo rateadas pelas partes na proporção do deferimento parcial. Mostra-se descabida a pretensão de redução dos honorários sucumbenciais na hipótese em que tal verba foi fixada em atenção à natureza e importância da causa, ao tempo de tramitação do feito, bem como ao compromisso ético e científico dos patronos, na linha do que preceitua o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.